Tribunal: TJES
Processo: 5011739-38.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011739-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WILLYAN HADDAD PIMENTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011739-38.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

RECORRIDO:
WILLYAN HADDAD PIMENTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PICO DE ENERGIA. APARELHO QUEIMADO. LAUDO TÉCNICO E ORÇAMENTO. DANO MORAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese,
alega que estava trabalhando em seu notebook, quando por volta das 14:00 horas estava chovendo e o notebook desligou totalmente, não ligando mais. Aduz que levou o computador para uma assistência técnica e após análise foi constatado a queima do equipamento, sem possibilidade de reparo. Sustenta recebeu um e-mail da ré negando o ressarcimento do notebook.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:”
a) CONDENAR ré a pagar o autor o valor de R$ R$ 9.695,74, (nove mil seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) pelos danos materiais sofridos, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC; b) CONDENAR, ainda, a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos a partir deste arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que é necessária uma apuração dos fatos pela contestante, não podendo admitir que a concessionária realize diversos ressarcimentos, sem a devida apuração, fato que ensejaria um prejuízo astronômico. Aduz que serão passíveis de ressarcimento somente os casos que tecnicamente se referirem a ocorrência de dano elétrico devido a anomalias no fornecimento de energia, sendo comprovada a procedência do “Pedido de Ressarcimento”.

4. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o
s fatos foram devidamente comprovados nos autos pela parte autora, o laudo técnico juntado comprovou o vício na prestação do serviço de energia elétrica, tornando-se patente o dever de indenizar devido aos picos de energias que ocasionaram a queima do aparelho.

5. Quanto ao dano moral arbitrado, considerando as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$5.000,00, se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)